Tribunal: TCU
Processo: 023.927/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 92025, modalidade Pregão e Uasg 243001 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a modernização das Unidades de Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS) do Centro de Certificação Digital (CCD/ITI).)

Inteiro teor:
Acórdão 101/2026-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90001/2025, promovido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), cujo objeto é a contratação de serviços técnicos de manutenção e monitoramento para o Centro de Certificação Digital (CCD/ITI), sob a égide da Lei 14.133/2021. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade (art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e art. 235 do RI/TCU); considerando que, no mérito, a desclassificação da representante na Prova de Conceito (POC) decorreu do descumprimento de 6 dos 9 itens técnicos objetivos previstos no edital, não restando configurado excesso de formalismo, mas sim estrita observância ao instrumento convocatório; considerando que a solução de paralelismo (2x20kVA) ofertada pela empresa vencedora para atingir a potência mínima de 30kVA é tecnicamente válida, não havendo vedação expressa no edital nem comprovação de prejuízo à infraestrutura; considerando que as especificações de tensão elétrica e compensação de temperatura do equipamento ofertado pela licitante vencedora foram validadas pela equipe técnica do ITI durante a POC, não havendo indícios de favorecimento ou descumprimento do Termo de Referência; considerando, por fim, a inexistência dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários para a concessão de medida cautelar, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso V, alínea 'a', 235 e 237, inciso III, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; informar o teor desta decisão ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e ao representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 023.927/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gustavo Aguiar Negherbon, representando Virtual Infraestrutura e Energia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.